Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718466-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. GARANTIA. OFERTA DE DEBÊNTURES PELO DEVEDOR. NECESSÁRIO O ACEITE DA FAZENDA PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há irregularidade na Certidão da Dívida Ativa que indica a maneira de calcular os juros de mora, conforme campo “F” e menção à Lei Complementar Distrital 435/2001 (que trata da atualização monetária, multa e juros sobre os tributos da competência do Distrito Federal), bastando, portanto, para o atendimento ao disposto no art. 202, II, do CTN. Precedentes. 2. A incidência de juros e multa não configura bis in idem, por terem naturezas distintas, e a multa aplicada (10%, conforme campo “D” da CDA) não pode ser considerada confiscatória. Precedentes. 3. A oferta de bens em garantia da execução fiscal (no caso, debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce) depende da aceitação da Fazenda Pública. Precedentes. 4. Em se tratando de matéria que demanda dilação probatória, não pode ser discutida pela via a exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ.) 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 52 da Lei 6.404/76; 2o e 21, ambos da Lei 6.385/76; 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80; 585, inciso I, 620, 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, sustentando, em síntese, que a execução deve correr de forma menos onerosa ao devedor. Defende ser necessária a preservação da empresa. Afirma que as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce dadas em pagamento possuem liquidez e cotação em bolsa de valores, sendo, assim, incontestável a possibilidade de serem admitidas como garantia de execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF’s da 1a e 3a Regiões. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ , OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 52 da Lei 6.404/76; 2o e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80; 585, inciso I, 620, 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: ROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ... III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). In verbis: AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 304.865/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 841.373/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2559492, Relator Ministro 2559492, DJe 17/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Determino que todas as publicações referentes a este processo sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ , OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023